Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703065-86.2020.8.07.0002 APELANTE: GERALDO FIRME DOS SANTOS APELADO: SEBASTIANA DA SILVA FREIRE DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado na apelação interposta pelo autor (id 24015856) contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 24015837) que julgou improcedente a demanda de manutenção de posse e procedente a reconvenção, para determinar-lhe a entrega do imóvel em 15 dias – antecipados os efeitos da tutela –, sob pena de despejo, além de condená-lo ao pagamento dos aluguéis atrasados – até a efetiva desocupação –, das custas sucumbenciais, em ambas as demandas, e de multa por litigância de máfé. Em ambas as demandas foi condenado nas verbas de sucumbência, com honorários fixados em 10% do valor da causa. Alega cerceamento de defesa, visto que a sentença foi prolatada em 15/12/2020, antes do término do prazo de resposta à reconvenção, que ocorreu apenas em 04/02/21. Argumenta que tem a posse do bem e cumpre a função social da propriedade, por ser produtor rural. Sustenta que a apelada tem autorização de uso das terras, das quais, no entanto, não se utiliza, preferindo alugá-las em afronta aos arts. 18 e 21, da Lei 8.629/93. Assevera que não pode ser despejado, nem condenado a pagar aluguéis atrasados, indevidos, porque tais pedidos só podem ser formulados em ação de rito especial, e não em reconvenção. Pleiteia a gratuidade da justiça. Requer a nulidade da sentença ou, alternativamente, a procedência da demanda, inclusive quanto ao dano moral. Pede tutela de urgência, para restabelecer a liminar anteriormente deferida pelo Juízo a quo – que o manteve na posse do bem –, até o julgamento do mérito do recurso. Em contrarrazões (id 24015864), a apelada suscita preliminar de deserção do recurso, por falta de preparo, porquanto revogada a gratuidade da justiça. Alega ofensa à dialeticidade e inovação da demanda, pois o apelante pediu proteção possessória e, agora, deduz pretensão agrária. Sustenta a ausência de cerceamento de defesa, haja vista a perda do prazo de resposta à reconvenção. No mais, defende a sentença porque comprovou a titularidade do bem e o término do arrendamento rural. Pede a majoração dos honorários. 2. A gratuidade foi revogada na sentença, em virtude de renda anual bruta equivalente a R$ 50.000,00, o que importa no rendimento mensal de R$ 4.166,67. Observo, no entanto, que a jurisprudência da Corte prestigia a presunção de hipossuficiência daquele que percebe remuneração liquida mensal de até cinco salários mínimos, entendimento esse que, em princípio favorece o apelante. Assim, mantenho, por ora, os benefícios da gratuidade. Em princípio, não se apresenta o alegado cerceamento de defesa quanto ao prazo para resposta à reconvenção, que findou em 01/12/2020, conforme certidão id 24015836: “(...). Com a publicação em 10/11/2020 da decisão que julgou os Embargos de Declaração (ID 76382197), o prazo para contestar a reconvenção foi reiniciado com término programado para 01/12/2020 (15 dias úteis). O autor/reconvindo Geraldo Firme dos Santos foi intimado dessa decisão pela publicação disponibilizada no DJe em 09/11/2020 (...) Desse modo, a certidão de ID 79420956, que reabre o prazo para o autor/reconvinte Geraldo Firme dos Santos contestar a Reconvenção e replicar a Contestação está incorreta. Por fim, certifico que transcorreu "in albis" o prazo para o autor/reconvinte apresentar Contestação à Reconvenção e Réplica à Contestação e, diante do exposto, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Fernando Nascimento Mattos. (...). ” Por outro lado, a sentença, amparada no conjunto probatório, com destaque para a cessão de direito id 24015151, concluiu que a apelada é titular do imóvel e que o contrato de locação firmado entre as partes (id 24015813) terminou em 03/08/2020, com a notificação do apelante (id 24015138). Destarte, em primeira análise, não há motivos para a manutenção da posse em favor do recorrente. 3. Indefiro a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Brasília, 03/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR